Tribunal: TJES
Processo: 5000146-17.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL EM NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HENNY ARNHOLZ PIMENTEL contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi julgado improcedente o pedido de anulação de aval prestado em Nota de Crédito Rural, sob o fundamento de que a embargante não comprovou a existência de vício de consentimento. A apelante sustenta que foi induzida a erro ao assinar o título como avalista, acreditando estar atuando apenas como testemunha, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa e vulnerável, e pleiteia a nulidade do aval prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento apto a anular o aval prestado pela embargante em Nota de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do negócio jurídico exige a ausência de vício de consentimento, cuja demonstração incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se podendo impor ao réu o ônus de prova negativa.

4. Os documentos que instruem a execução indicam de forma expressa a condição da apelante como avalista, com assinatura nos campos destinados especificamente a essa finalidade.

5. A vulnerabilidade da parte, ainda que reconhecida, não afasta a necessidade de demonstração mínima do defeito do consentimento para fins de inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência dominante.

6. A prova testemunhal não confirmou a alegação de erro substancial, tendo a testemunha indicada pela instituição financeira afirmado que a apelante compareceu à agência e foi devidamente informada acerca dos termos contratuais.

7. A circunstância de parte dos contratos terem sido assinados fora da agência bancária não afasta, por si só, a validade do negócio jurídico, sendo aplicável a interpretação sistemática e conglobante dos instrumentos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à parte que alega vício de consentimento demonstrar a existência de erro substancial apto a invalidar o negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 135 e seguintes; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5027282-85.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 014140134819, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-17.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos dos embargos à execução, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
- exequente nos autos de nº 5001087-98.2021.8.08.0056, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, por entender que a embargante não desincumbiu do ônus da prova quanto ao suposto erro substancial incorrido ao avalizar a nota de crédito rural objeto da execução.

Em suas razões recursais (id. 8658343), a apelante requer a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do aval prestado, sustentando, em síntese, que (i) jamais teve a intenção de avalizar a Nota de Crédito Rural nº 40/05066-1, tendo sido induzida a erro pelo BANCO DO BRASIL, pois acreditava estar firmando o contrato na condição de testemunha, sendo pessoa idosa e vulnerável perante a instituição financeira; (ii) a prova testemunhal revelou que o contrato sequer foi assinado dentro de uma agência bancária, tendo sido reconhecido pelo gerente responsável que não se poderia afirmar que nos contratos assinados fora da agência a idosa havia sido claramente informada acerca dos efeitos do aval prestado.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, tal qual assertou o julgador de origem, concluo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de nenhum defeito do negócio jurídico (CC, art. 135 e ss) a justificar a anulação do aval prestado.

Com efeito, os documentos que dão lastro à execução contém expressa e inequívoca menção à condição de Henny como “avalista”, descrevendo-a como garantidora pessoal da obrigação, tendo ela assinado exatamente nas lacunas destinadas aos avalistas (ids. 8658144, 8658145, 8658146).

Em que pese a vulnerabilidade da apelante, a inversão do ônus da prova pretendida não lhe socorre, na medida em que
não se poder atribuir ao requerido, ora apelado, o ônus do fato negativo, isto é, de que não tenha induzido a autora em erro, sob pena de se lhe imputar prova diabólica e de impossível produção - o que, aliás, constou corretamente da decisão saneadora (id. 8658171).

A esse propósito, frise-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que “o ônus de provar o vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, e da jurisprudência dominante, que exige a comprovação do erro substancial ou coação para invalidar o contrato” (TJES, Data: 04/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5027282-85.2022.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ainda que a relação jurídica estabelecida seja de consumo, tal regra não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Rejeitada. Mérito. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. DANOS MORAIS. DESÍDIA NO PAGAMENTO DOS BOLETOS EM ATRASO. PROTESTO E BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença Preliminar rejeitada. 2) Mérito. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Enunciado 297 da Súmula do STJ). 3)
A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Precedentes do STJ
. 4)
Em se tratando o alegado vício de consentimento de fato constitutivo do direito autoral, compete ao autor o ônus de comprová-lo, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil
. 5) Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula nº 381). 6) A mera alegação de não recebimento dos boletos bancários não se afigura suficiente a justificar a inadimplência das parcelas, tendo em vista que o interessado, ao firmar o contrato e tomar ciência dos seus termos, presume-se ciente da data de vencimento das prestações, incumbindo-lhe, assim, buscar os meios cabíveis de efetuar o pagamento, tal como a consignação da quantia, nos termos dos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil. Precedentes do TJES. 7) Sem que assim tenha feito, revela-se lícito o protesto da dívida e a busca e apreensão do veículo objeto do contrato bancário, nos termos do inciso I do artigo 188 do Código Civil. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140134819, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

Além disso, como bem assentou o Juízo
a quo
, a prova testemunhal produzida infirma a narrativa autoral, na medida em que a testemunha Fabrício, funcionário da instituição bancária, esclareceu que a apelante compareceu à agência bancária algumas vezes, onde assinou parte dos instrumentos contratuais referidos nos autos, mediante a devida informação.

Acrescento que o fato de nem todos os contratos terem sido assinados na agência bancária não tem o condão de afastar a validade do negócio jurídico, que deve ser interpretado de forma conglobante, sistemática, sendo escorreita a r. sentença ao consignar o seguinte:

“(...) apesar de alguns dos contratos terem sido assinados na propriedade da apelante, outros, incluindo-se o primeiro, foram assinados na agência do embargado sediada nesta Comarca, oportunidade em que a demandante fora cientificada acerca de todos os termos da operação, bem como de sua condição de avalista. A testemunha declarou, também, que as operações são similares e, portanto, mesmo que não tenham sido assinados todos os contratos em agência bancária, a apelante já possuía conhecimento acerca das obrigações assumidas”.

Resta evidente, portanto, como dito, que a parte embargante à execução, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por HENNY ARNHOLZ PIMENTEL e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a r. sentença recorrida, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem, que permanece com a sua exigibilidade suspensa, diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)